Tribunal: TJES
Processo: 0032085-80.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032085-80.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NEUZA LOURENCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DO DE CUJUS. ALVARÁ JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DECLARADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com artigo 1º da Lei 6.858/80: “Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento”.
2.
A Lei nº 6.858/80 foi regulamentada pelo Decreto nº 85.845/1981, que assim dispõe: “A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte” (art. 2º).
3.
O artigo 3º do referido decreto ainda determina: “À vista da apresentação da declaração de que trata o artigo 2º, o pagamento das quantias devidas será feito aos dependentes do falecido pelo empregador, repartição, entidade, órgão ou unidade civil ou militar, estabelecimento bancário, fundo de participação ou, em geral, por pessoa física ou jurídica, quem caiba efetuar o pagamento”.
4.
Hipótese em que a Autora, viúva do “de cujus”, apresentou Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Vitória, na forma do artigo 3º do Decreto nº 85.845/1981, sendo
suficiente para a concretização de seu direito, dispensando-se qualquer outra formalidade.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032085-80.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: NEUZA LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Neuza Lourenço em desfavor do Município de Vitória.

Narra que ajuizou procedimento voluntário de Alvará Judicial (0098516-05.2010.8.08.0035), “
buscando o levantamento, junto à Caixa Econômica Federal, de saldo FGTS, PIS e saldo PASEP junto ao Banco do Brasil, deixados pelo falecimento de seu companheiro, PAULO PEREIRA CONTAS, ocorrido em 18 de junho de 2003”.

O referido feito foi declarado extinto, sem resolução do mérito, pois o MM Juiz sentenciante concluiu, à época, ser desnecessária a expedição de alvará judicial para recebimento das quantias citadas, sendo suficiente, para tanto, a apresentação da Certidão de Dependente expedida em favor da Autora pela Prefeitura Municipal de Vitória. Destaco trecho da sentença proferida naqueles autos:

“[...] me parece faltar interesse de agir à parte interessada, posto que a medida judicial pleiteada se apresenta totalmente desnecessária para o fim pretendido.

Como bem se nota, a medida judicial pleiteada não se apresenta necessária diante dos termos da lei e demais atos normativos que regulam a matéria, motivo pelo qual, forçoso é concluir que a parte autora é carecedora da ação, em razão da falta de interesse de agir, sob o ponto de vista da necessidade de seu pedido.

Também lhes falta interesse de agir sob o ponto de vista da adequação do pedido, posto que se as pessoas a quem caiba lhes efetuar o pagamento de seu crédito se recusarem a dar cumprimento ao disposto na legislação aplicável à espécie, a princípio, cabível seria a ação cominatória (obrigação de fazer), ao se considerar que a ninguém é dado o direito de se negar a cumprir leis, seja o cidadão, sejam as instituições financeiras, órgãos públicos ou quem quer que seja o destinatário da norma legal, ficando aquele ainda responsável por eventuais perdas e danos que de sua conduta ilegal vier a causar a outrem.”

Desta forma, transitada em julgado a referida sentença, a Autora ajuizou a presente ação de obrigação de fazer, diretamente em face do Município de Vitória, requerendo seja o ente público condenado ao pagamento das verbas trabalhistas referentes ao ex-servidor municipal Paulo Pereira Contas, as quais perfazem o valor histórico de R$ 2.347,36 (dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).

A ação foi julgada procedente e, em meu sentir, a hipótese é de manutenção da sentença.

De plano, destaco que a matéria é regulada pela Lei 6.858/1980, que assim dispõe:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares,
serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Conforme se denota a partir da leitura do dispositivo legal acima transcrito, o Alvará Judicial somente é exigível para pagamento quando não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares.

Além disso, a supracitada Lei nº 6.858/80 foi regulamentada pelo Decreto nº 85.845/1981, que assim dispõe:

Art. 2º
A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte
.

[...]

Art. 3º
À vista da apresentação da declaração de que trata o artigo 2º, o pagamento das quantias devidas será feito aos dependentes do falecido pelo empregador, repartição, entidade, órgão ou unidade civil ou militar, estabelecimento bancário, fundo de participação ou, em geral, por pessoa física ou jurídica, quem caiba efetuar o pagamento
.

No presente caso, consta à fl. 32 dos autos Declaração expedida pela Prefeitura Municipal de Vitória com o seguinte teor:

“Declaramos para fins de direito que a Sra. Neuza Lourenço da Silva, CPF 130.876.687-45 é pensionista do ex-servidor da Prefeitura Municipal de Vitória – PMV, o Sr. Paulo Pereira Contas, CPF 719.978.657-34, falecido em 18/06/2003, na condição de companheira. Informamos, ainda, que também constam como dependentes os pensionistas Diego Lourenço Contas, CPF 382.997.838-36 e Angélica Lourenço Contas, CPF 130.876.687-45, bem como o ex-pensionista João Paulo Lourenço Contas, CPF 113.073.307-62”.

Desta forma, entendo que o referido documento é suficiente para a concretização do direito da Autora, na qualidade de titular do recebimento das verbas pretendidas, dispensando-se qualquer outra formalidade, na forma da legislação supracitada.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.